Tribunal: TJSP
Processo: 3000314-15.2013.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – RESTRIÇÕES QUE JUSTIFICAM APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE SERVIDÃO 0,37 – SENTENÇA CONFIRMADA.

JUROS MORATÓRIOS – PERCENTUAL DE 6% AO ANO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, AUTORIZADA A APLICAÇÃO SOBRE OS COMPENSATÓRIOS – SÚMULA

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – RESTRIÇÕES QUE JUSTIFICAM APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE SERVIDÃO 0,37 – SENTENÇA CONFIRMADA.

JUROS MORATÓRIOS – PERCENTUAL DE 6% AO ANO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, AUTORIZADA A APLICAÇÃO SOBRE OS COMPENSATÓRIOS – SÚMULA 102 DO STJ – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

VERBA HONORÁRIA – INCLUSÃO NO CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – SÚMULA 131 DO STJ – RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.